Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709467-95.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA COESA S.A. EMBARGADO: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Construtora Coesa S.A. no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 47303727). Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator